Tribunal: TJES
Processo: 0011669-24.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011669-24.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHENYPHER LOUREIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA

ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
OBJETOS APREENDIDOS NA POSSE DA RÉ.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de receptação (art. 180, caput, do CP), pois a acusada, tinha conhecimento da origem ilícita dos bens, já que comprou de uma pessoa estranha, por um preço abaixo do mercado, sem qualquer documentação ou nota fiscal, a revelar o dolo na sua conduta

2. Os objetos foram apreendidos na posse da apelante, dentro do seu apartamento, cabendo a ela o ônus de comprovar a sua origem lícita. Precedente do STJ.

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011669-24.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHENYPHER LOUREIRO DE SOUZA (DPE)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por

JHENYPHER LOUREIRO DE SOUZA
contra a sentença (fls. 246/247-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática do crime de
receptação
(art. 180, caput, do CP), às penas de 01 (um ano) de reclusão, em regime aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Em razões (fls. 255/256), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição da ré, por ausência de provas.

Em relação ao fato
, narra a denúncia que, no dia 10 de abril de 2015, a vítima CELIA REGINA ROSA DA CONCEIÇÃO, teve seu apartamento, localizado no bairro Jabaeté, em Vila Velha-ES, arrombado e invadido, sendo de lá subtraído:
a)
01 (um) fogão;
b)
01 (uma) cama de casal;
c)
01 (um) tapete;
d)
01 (um) ventilador;
e)
01 (um) rádio portátil;
f)
01 (uma) geladeira;
g)
01 (um) armário;
h)
01 (uma) torneira com filtro;
i)
01 (um) escorredor de pratos;
j)
01 (uma) mesa de jantar com 06 (seis) cadeiras;
k)
01 (uma) televisão, além de diversos pertences pessoais.

A inicial acusatória também relata, que no dia 01º de maio de 2015, o ofendido FÁBIO SILVA SANTANA, também teve o seu apartamento, localizado no mesmo condomínio residencial da vítima CÉLIA, invadido e arrombado, sendo subtraído:
a)
01 (uma) máquina de lavar;
b)
01 (uma) televisão;
c)
01 (um) sofá;
d)
01 (um) aparelho de som;
e)
01 (um) aparelho DVD;
f)
01 (uma) botija de gás;
g)
01 (um) fogão;
h)
01 (uma) cama de casal com colchão;
i)
01 (uma) geladeira;
j)
01 (um) rack com painel, bem como utensílios domésticos.

Diante de tais circunstâncias, após diligências investigativas, foram expedidos mandado de busca e apreensão, para localização dos bens furtados, sendo encontrado no apartamento do corréu DIEGO ARAÚJO DE OLIVEIRA, e de sua esposa, a acusada JHENYPHER, situado no mesmo condomínio, diversos bens pertencentes às vítimas, entre eles: a) 02 (duas) geladeiras, b) 04 (quatro) televisões, c) 03 (três) fogões, d) 01 (uma) cama box, e) 01 (um) sofá, f) 01 (um) tapete, entre outros.

Narra ainda a denúncia, que os denunciados relataram, para a autoridade policial, que adquiriram os bens, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e que não procuraram saber a sua origem.

Feitas estas considerações
, tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 06 e 07), notas fiscais dos bens (fls. 10/15 e 18/30), registro de diligências policiais (fls. 35/37), autos de entrega (fls. 40/41, 50 e 68).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pelo depoimento dos policiais civis CLÁUDIO DA SILVA ROCHA e LUIS JOSÉ DOS SANTOS NETO (mídia de fls. 238), relatando que parte dos bens das vítimas, foram localizados no apartamento dos denunciados, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O corréu DIEGO ARAÚJO DE OLIVEIRA, esposo da recorrente, em Juízo (fls. 144/144-verso), confirmou que os bens listados na denúncia, foram adquiridos, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Registro ainda que, embora a acusada não tenha sido interrogada judicialmente, na fase policial (fls. 47) confessou que comprou os bens, de uma pessoa conhecida apenas por AUGUSTO, e que não sabia da sua origem, sendo que iria pagar em cinco vezes, com parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Desta forma, tenho que as provas colhidas demonstram que a acusada, tinha conhecimento da origem ilícita dos bens, pois comprou de uma pessoa estranha, por um preço abaixo do mercado, sem qualquer documentação ou nota fiscal, a revelar o dolo na sua conduta.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 6.
As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos cometidos. Cumpre ressaltar, neste ponto, que o dolo no crime de receptação é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente, que devem demonstrar que o réu tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem receptado
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.838.076/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022
, DJe de 21/12/2022.)

Outrossim, importante consignar que os objetos foram apreendidos na posse da apelante, dentro do seu apartamento, cabendo a ela o ônus de comprovar a sua origem lícita, conforme pacífico entendimento, também do STJ:

“(...) 3.
No que se trata de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu
(AgRg no RHC n. 153.972/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 4/4/2022).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 802.853/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Assim, restou configurado o crime de receptação
(art. 180, caput, do CP), pois a ré adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 10053189),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.